Tribunal: CARF
Processo: 10907.722507/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.722507/2013-91
RESOLUÇÃO
3002-000.497 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para sobrestar o presente feito na origem até o
trânsito em julgado do Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de
Justiça. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 3002-000.496, de 31 de julho de 2025, prolatada no julgamento do
processo 10907.720523/2013-49, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto [a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista nos §§
1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado na resolução
paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao Auto de Infração com exigência de multa regulamentar pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.497 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722507/2013-91
2
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
requerendo, em síntese:
- PRELIMINARMENTE, seja a o presente processo julgado EXTINTO, com a
improcedência do Auto em questão, por ter sido lavrado fora do prazo legal;
- ou ainda, seja o presente recurso julgado procedente, com a consequente
improcedência da acusação fiscal, extinguindo-se o procedimento administrativo
em questão em face desta;
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
O presente recurso voluntário versa sobre imputação de penalidade de MULTA,
por alegada prestação de informações sobre veículo ou carga transportadas fora
do prazo legal.
A recorrente foi considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela
apresentação dos dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido
pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Entretanto, a controvérsia, neste momento, versa sobre a aplicabilidade ou não
da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, no julgamento do Tema no 1.293, no qual restaram fixadas as
seguintes conclusões jurídicas:
1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;
2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário), quando a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a
operação;
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.497 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722507/2013-91
3
3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação
material à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999, a qual decorre do próprio texto legal. O art. 5o da referida lei
estabelece, de forma expressa, que suas disposições não se aplicam aos
procedimentos de natureza tributária.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito
administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao
controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Muito embora o referido precedente – Tema no 1.293 do STJ – ainda não tenha
transitado em julgado, o que, nos termos do art. 100 do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, impõe o
sobrestamento do presente julgamento, vejamos:”
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos)
Diante do lapso temporal entre a interposição do Recurso Voluntário, em
22/10/2020, e a presente data de julgamento, em 07/2025, e considerando,
ainda, as disposições regimentais aplicáveis, proponho o sobrestamento do
presente feito na origem até o trânsito em julgado do Tema no 1.293, atualmente
em apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência, para sobrestar o presente feito na origem até o trânsito em
julgado do Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.497 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10907.722507/2013-91
4
Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 143
DF CARF MF
Original